Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-57.2015.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA ? CONCURSO MATERIAL ? ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ? AFASTADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - CERTIDÃO DE NASCIMENTO APRESENTADA EM AUDIÊNCIA - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, eis que é a pessoa que possui contato direto com o agente. Não se pode afirmar que os réus atuavam reiteradamente na prática de ilícitos, portanto, ausente o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 288 do CP: o vínculo estável e permanente. Incabível a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP, pleito absolutório atendido. Mediante análise do contexto fático-probatório, presentes todas as elementares típicas do delito de roubo. Concurso material de crimes. Pena reduzida diante da absolvição pelo crime de associação criminosa. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004485720158140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ARISON LEON FERREIRA DO ROSÁRIO (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO EURICO LOPES ARRUDA FILHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - CONCURSO MATERIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - AFASTADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - CERTIDÃO DE NASCIMENTO APRESENTADA EM AUDIÊNCIA - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.

A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, eis que é a pessoa que possui contato direto com o agente. N
ão se pode afirmar que os réus atuavam reiteradamente na prática de ilícitos, portanto, ausente o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 288 do CP: o vínculo estável e permanente.
Incabível a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP, pleito absolutório atendido. Mediante análise do contexto fático-probatório, presentes todas as elementares típicas do delito de roubo. Concurso material de crimes. Pena reduzida diante da absolvição pelo crime de associação criminosa. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por
ARISON LEON FERREIRA DO ROSÁRIO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Bragança, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo com incurso nas penas dos arts. 157, § 2º, I e II, c/c 288, § único, todos do CP e 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que
: ¿(...) na noite do dia 07.09.2014 no Posto Cesar, por volta das 22:30h da noite, localizado no Trevo da entrada do município de Tracuateua. (...) na data supramencionada, os denunciados, em companhia do adolescente infrator e do nacional não identificado, roubaram as vítimas ROBSON e RAIMUNDO que naquela ocasião, trabalhavam como frentistas do Posto Cesar. Os criminosos chegaram a pé e portando armas de fogo e terçados, ameaçaram as vítimas, as agrediram com socos e chutes e roubaram a renda do dia do posto de gasolina (cerca de R$ 1.000,00), a quantia de R$ 400,00 referentes ao salário da vítima ROBSON e seu aparelho celular. Narram os autos que após agredir as vítimas, os criminosos levaram as vítimas para uma sala da administração do posto e passaram a agredir e ameaçar constantemente as vítimas. Após roubar os bens das vítimas, os criminosos efetuaram dois disparos de arma de fogo para o alto e evadiram-se do local rumo ao mato. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 23 de fevereiro de 2015, fl. 12.

Aduz o Apelante que inexiste prova de autoria do delito; que inexiste prova de associação criminosa pela falta de comprovação do
animus
associativo; que inexiste comprovação da menoridade, devendo ser absolvido do crime de corrupção de menores; que a pena base deve ser fixada no patamar mínimo em relação a todos os delitos; que as causas de aumento da pena devem ser fundamentadas; que não foi contabilizada a detração da pena, eis que se encontra preso; que o regime a ser aplicado é o semiaberto. Pretende sua absolvição e a fixação da pena base no mínimo legal para todos os delitos; a aplicação do percentual de aumento das majorantes em 1/3; o aumento em relação à associação criminosa de apenas 1/6 e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Contrarrazões às fls. 117-124.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo apenas para absolver o Apelante do delito de associação criminosa.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por
ARISON LEON FERREIRA DO ROSÁRIO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Bragança, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo com incurso nas penas dos arts. 157, § 2º, I e II, c/c 288, § único, todos do CP e 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que
: ¿(...) na noite do dia 07.09.2014 no Posto Cesar, por volta das 22:30h da noite, localizado no Trevo da entrada do município de Tracuateua. (...) na data supramencionada, os denunciados, em companhia do adolescente infrator e do nacional não identificado, roubaram as vítimas ROBSON e RAIMUNDO que naquela ocasião, trabalhavam como frentistas do Posto Cesar. Os criminosos chegaram a pé e portando armas de fogo e terçados, ameaçaram as vítimas, as agrediram com socos e chutes e roubaram a renda do dia do posto de gasolina (cerca de R$ 1.000,00), a quantia de R$ 400,00 referentes ao salário da vítima ROBSON e seu aparelho celular. Narram os autos que após agredir as vítimas, os criminosos levaram as vítimas para uma sala da administração do posto e passaram a agredir e ameaçar constantemente as vítimas. Após roubar os bens das vítimas, os criminosos efetuaram dois disparos de arma de fogo para o alto e evadiram-se do local rumo ao mato. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que inexiste prova de autoria do delito; que inexiste prova de associação criminosa pela falta de comprovação do
animus
associativo; que inexiste comprovação da menoridade, devendo ser absolvido do crime de corrupção de menores; que a pena base deve ser fixada no patamar mínimo em relação a todos os delitos; que as causas de aumento da pena devem ser fundamentadas; que não foi contabilizada a detração da pena, eis que se encontra preso; que o regime a ser aplicado é o semiaberto. Pretende sua absolvição e a fixação da pena base no mínimo legal para todos os delitos; a aplicação do percentual de aumento das majorantes em 1/3; o aumento em relação à associação criminosa de apenas 1/6 e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

A materialidade e autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores se comprova diante dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo. Vejamos.

A testemunha JEFFERSON OLIVEIRA COSTA afirmou, fl. 39 - mídia, que:
¿(...) foi procurado por ARISON para saber se havia denunciado o roubo; que havia emprestado o revólver a Clebson e esta foi a causa de buscá-lo; que foi preso em seguida; que Clebson pediu a arma de fogo ao depoente
.¿

A vítima Robson Pereira Moraes afirmou, mídia à fl. 47, que:
¿(...) trabalhava como frentista no posto de gasolina; que foi espancado; que o acusado ARISON agrediu o depoente com o cano de revólver; que o acusado ARISON estava com uma arma de fogo; que já conhecia o Apelante de vista e no dia do fato ele estava acompanhado do menor JEFFERSON e de IVANILSON; que os réus subtraíram R$ 400,00 de seu salário e R$ 300,00 da renda do posto; que foi subtraído seu aparelho celular e sua mochila; que reconheceu o réu ARISON quando este foi preso pelos policiais; que os autores agiram com muita violência. (...).
¿

O Apelante ARISON confessou parcialmente a autoria do delito, fl. 47, relatando que:
¿(...) foram até a casa de Neguinho buscar as armas de fogo e uma faca; que em seguida dirigiram-se até o posto de combustíveis; que ficou do lado de fora apenas vigiando; que Neguinho e Clebson utilizavam armas de fogo no momento do roubo; que usava apenas uma faca no momento do roubo.(...).¿

Diante disto, afasto a pretensão absolutória do Apelante.

Quanto à alegação de inexistência de comprovação da menoridade de JEFFERSON, tenho que a ata de audiência à fl. 38 comprova sua identidade, eis que naquele momento o menor apresentou sua certidão de nascimento. Logo, não há que se falar em inexistência do delito de corrupção de menores, pois na data do fato o menor tinha apenas 16 anos de idade.

Ressalto que o tipo do art. 244-B do ECA é crime formal, que tem por objeto jurídico penalmente tutelado, a moralidade do menor de 18 anos. Desse modo, para a sua configuração típica, dispensa-se a prova da corrupção efetiva. Eis o entendimento jurisprudencial:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.(...) 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade.5. Recurso desprovido. (STF, Primeira Turma, HC 108.442/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, p. DJe 20/04/2012). (destaquei)

Quanto ao delito de associação criminosa, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial à fl. 133v, quando este menciona que
`não se pode afirmar que os réus atuavam reiteradamente na prática de ilícitos, portanto, ausente o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 288 do CP: o vínculo estável e permanente.¿

Sendo assim, entendo incabível a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP, impondo-se a absolvição do réu por ausência de provas.

Mediante análise do contexto fático-probatório, verifico a existência de todas as elementares típicas do delito de roubo. Inarredável, portanto, que houve também o concurso de agentes, conforme relatado pela vítima. Logo, presente a tipicidade

dos fatos, porquanto o réu subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça à pessoa, o que foi exercido em concurso de agentes.

Quanto à arma supostamente utilizada na prática delitiva, apesar de não ter sido apreendida, a vítima afirmou em juízo que foi usada no crime, devendo permanecer a majorante prevista no art.157, §2º, I do CP.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (destaquei)

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, eis que o MM. Juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade e conduta social do réu, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do delito.

Ainda que o MM. Juízo tenha considerado seis circunstâncias como negativas, fixou a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão, um patamar não muito elevado, pois a pena referente ao delito varia de 4 a 10 anos de reclusão. Tenho que a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal não prospera, eis que devem permanecer algumas circunstâncias como desfavoráveis ao réu. Assim, vejamos.

A culpabilidade

deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no posto de combustível, levando as vítimas até uma sala e as espancando, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu.

Os motivos do crime foram considerados pelo Juízo
a quo
como desfavoráveis, em razão da busca por lucro fácil. Entretanto, ressalto que deve ser valorado tão somente os motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sendo o lucro fácil inerente ao tipo. Sendo assim, inexistindo nos autos elementos capazes de aferi-los, devem ser considerados como circunstância neutra.

As consequências também devem permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que graves diante do relato da vítima, comprovando ter havido ofensa à integridade corporal e à saúde, eis que os réus se utilizaram de violência física, lesionando as vítimas. Ademais, os objetos do crime não foram localizados e nem devolvidos.

Não há elementos nos autos capazes de considerar como negativa as circunstâncias referentes à personalidade e conduta social do réu, razão pela qual as considero como favoráveis ou neutras.

As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, segundo o Juízo
a quo
, eis que ao praticar o delito, o réu e seus comparsas agrediram as vítimas, causando-lhes lesões. Portanto, tal circunstância deve ser mantida como desfavorável, eis que demonstra maior censurabilidade na conduta do réu.

Diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, eis que entendo ser esta razoável e proporcional.

Ressalto que o Código Penal não estabelece regras objetivas para a fixação da reprimenda, sendo, portanto, a dosimetria matéria sujeita à discricionariedade do julgador, cabendo a ele, mais próximo dos fatos e das provas, visando à prevenção e a reprovação da infração penal e respaldando-se no art. 59 do CP, fixar a reprimenda de forma fundamentada, pautando-se em dados concretos existentes nos autos.

Ausentes agravantes. Mantenho ainda a atenuante da confissão, bem como a redução da pena em 6 meses, restando, portanto, 5 anos de reclusão. Reduzo ainda a pena de multa para 20 dias multa, ressaltando que tal redução não foi aplicada pelo MM. Juízo
a quo
.

Inexistem causas de diminuição da pena. Permanece a causa de aumento prevista nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP e mantenho a elevação da pena em 1⁄2, eis que o réu e seus comparsas agiram com extrema violência, dando coronhadas na cabeça das vítimas e espancando-as. Logo, fixo a reprimenda em 7 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, a qual torno definitiva.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO - ABSOLVIÇÃO

Como já mencionado, tenho que não restou comprovado nos autos que o réu tenha se associado a outras pessoas para o fim específico de cometer crimes, eis que não há comprovação da associação estável e permanente com este fim. O fato de o réu ter cometido o delito de roubo com outros comparsas não leva a crer que eles faziam parte de uma associação articulada para o cometimento de inúmeras infrações. Ademais, não há nos autos provas que levem a crer que havia uma associação criminosa entre o réu e os demais envolvidos no delito.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, absolvo o réu do cometimento deste delito.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Mantenho a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, ante a proibição da
reformatio in pejus,
tal entendimento deve ser mantido.

Inexistentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda em 1 ano de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CP

Diante da existência de concurso material de crimes, fixo a pena em 8 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para absolver o réu do crime de associação criminosa - art. 288, parágrafo único, do CP e, em consequência, reduzir a pena aplicada ao réu, mantendo o regime fechado como inicial para o cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator